Tribunal: TJES
Processo: 5038249-58.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2024-08-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038249-58.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS BRITO REIS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, convolar o julgamento em diligência, para a redistribuição deste recurso, por prevenção, à Terceira Turma Recursal deste Colegiado, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5038249-58.2023.8.08.0024

Recorrente: MARCOS BRITO REIS;

Recorrido: ESTADO DO ESPIRITO SANTO;

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO JOELHO DIREITO E ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO JOELHO ESQUERDO. PRESCRIÇÃO DO EXAME PELO MÉDICO ASSISTENTE. MANIFESTAÇÃO DO NATJUS PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. AUSÊNCIA DE EVOLUÇÃO DO QUADRO, EXAMES PRÉVIOS E PEDIDO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SUS. ALEGAÇÃO DE QUE A IMPRESCINDIBILIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA NO PEDIDO DO MÉDICO ASSISTENTE. EXAME QUE É NECESSÁRIO PARA VIABILIZAR O DIAGNÓSTICO. EXIGÊNCIA DE FORMALIDADES QUE NÃO SE MOSTRARIAM RAZOÁVEIS ANTE A GRAVIDADE DO PROBLEMA DE SAÚDE QUE O AUTOR COMPROVADAMENTE POSSUI.

ADUZIU A PARTE AUTORA QUE, COM 54 ANOS DE IDADE, SOFRE COM DOR EM AMBOS OS JOELHOS, PRINCIPALMENTE NO JOELHO ESQUERDO, HÁ LONGA DATA, E QUE VEM SE AGRAVANDO. PLEITEOU EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO JOELHO DIREITO E ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO JOELHO ESQUERDO, UMA VEZ QUE SOMENTE ATRAVÉS DESTE EXAME PODERÁ SER DEVIDAMENTE DIAGNOSTICADO.

SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO, TENDO FUNDAMENTADO PRINCIPALMENTE “consoante asseverado pelo Núcleo de Assessoramento Técnico aos Juízes - NAT, em sua Nota Técnica (ID 34282201), o(a) requerente não passou por avaliação com médico especialista, não colacionou aos autos documentos médicos que descrevessem detalhadamente a evolução de seu estado clínico, não havendo informações referentes a exames físicos e resultados de exame imagens prévios, além de não ter sido apresentado, pelo demandante, a solicitação administrativa dos procedimentos requeridos neste feito, o que impossibilitou uma análise conclusiva do caso em tela.”.

RECURSO INOMINADO DA AUTORA, PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA POR ENTENDER SUFICIENTE A REQUISIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE PARA PROVA DA NECESSIDADE DO AUTOR, ALÉM DE AFIRMAR QUE O MESMO ESPERA POR LONGA DATA PELO PROCEDIMENTO.

COMPULSANDO OS AUTOS, DENOTA-SE QUE, EM FACE DO INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA, A PARTE AUTORA INTERPÔS RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, SOB O Nº 5000850-21.2023.8.08.9101, QUE FOI DISTRIBUÍDO AO SEGUNDO GABINETE DA TERCEIRA TURMA RECURSAL. DESSARTE, FIRMOU-SE A PREVENÇÃO DAQUELE ÓRGÃO PARA O JULGAMENTO DESTE RECURSO INOMINADO.

SENDO ASSIM, VOTO PELA CONVOLAÇÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, PARA A REDISTRIBUIÇÃO DESTE RECURSO, POR PREVENÇÃO, À TERCEIRA TURMA RECURSAL DESTE COLEGIADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)